Tribunal: TJDFT
Processo: 0753469-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO BANCÁRIO COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer. A autora solicitou administrativamente o cancelamento da autorização de débitos automáticos em conta corrente relativos a empréstimo bancário, não atendido pela instituição financeira. Alegou comprometimento de sua subsistência em razão dos descontos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível revogar autorização de desconto em conta corrente para pagamento de empréstimos bancários; (ii) verificar a aplicabilidade da Resolução BACEN no 4.790/2020 à hipótese; e (iii) analisar a legalidade da suspensão dos descontos enquanto não pactuada nova forma de pagamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução BACEN no 4.790/2020 assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débito automático, mesmo em empréstimos previamente autorizados. 4. O cancelamento da autorização não modifica a obrigação contratual, mas apenas o meio de adimplemento, conforme entendimento consolidado no Tema 1.085 do STJ. 5. Demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, pois os descontos comprometem parcela significativa da renda da agravante, afetando sua subsistência. 6. A medida de suspensão dos descontos é precária e reversível, não impedindo a cobrança do débito por outros meios.
7. Confirmada a liminar anteriormente deferida para suspensão dos descontos, sob pena de multa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido para confirmar a liminar e determinar a suspensão dos descontos automáticos na conta corrente da agravante.
Tese de julgamento:
“1. É possível o cancelamento da autorização de débitos automáticos em conta corrente concedida para pagamento de empréstimos bancários, nos termos do art. 6o da Resolução BACEN no 4.790/2020. 2. A revogação da autorização não extingue a dívida, mas altera a forma de adimplemento, exigindo nova negociação entre as partes. 3. Demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, é cabível a suspensão liminar dos descontos, medida de natureza precária e reversível.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.019, I; Resolução BACEN no 4.790/2020, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.692.026/MG (Tema 1.085); TJDFT, Acórdãos no 1981005, no 1978944, no 1979000, no 1945700.